Tribunal: TJMT
Processo: 1004476-81.2024.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004476-81.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAM DE SOUZA LEITE RIBEIRO - CPF: 026.650.101-00 (APELANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), DIONESSON DOS REIS BARBOSA - CPF: 009.155.751-83 (TESTEMUNHA), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ANTONIO GOMES BARBOSA - CPF: 002.125.341-22 (TESTEMUNHA), MIKAELLY CHRISTINA DO COUTO - CPF: 047.648.851-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADO E DIRECIONADO AO ENDEREÇO. LAUDO PERICIAL. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que condenou o réu pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, com decretação da perda da função pública, absolvendo-o da imputação do art. 329 do Código Penal.

2.

A defesa suscita nulidade da busca e apreensão e do laudo pericial. No mérito, pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a redução da pena e o afastamento da perda da função pública.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a busca domiciliar é nula por violação de domicílio; (ii) se o laudo pericial é inválido por erro formal; (iii) se o conjunto probatório autoriza a desclassificação para uso pessoal; (iv) se incide a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006; e (v) se subsiste a perda da função pública após o redimensionamento da pena.

III. Razões de decidir

4.

O ingresso no imóvel ocorreu mediante mandado judicial regularmente expedido, com fundamento em investigação prévia, monitoramentos e indicação concreta do endereço como possível local de armazenamento de drogas. A diligência recaía sobre o imóvel, e não sobre pessoa determinada, o que afasta a alegação de ilegalidade.

5.

O laudo pericial contém erro material de redação, sem prejuízo à identificação das substâncias, que restaram devidamente caracterizadas como cocaína e maconha. Ausente demonstração de prejuízo, aplica-se o art. 563 do CPP. O exame ainda registrou a balança digital em funcionamento e o rolo de plástico filme regularmente identificado.

6.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e laudo pericial, que atestou a apreensão de 288,9 g de cocaína e 761,3 g de maconha, totalizando 1.050,2 g de entorpecentes, além de balança de precisão e plástico filme.

7.

A autoria também restou demonstrada. Os depoimentos dos policiais civis, prestados sob contraditório, foram harmônicos quanto à vinculação do apelante ao imóvel, à localização dos entorpecentes e à apreensão dos apetrechos típicos da traficância. A prova oral mostrou-se coesa e compatível com os demais elementos dos autos.

8.

A expressiva quantidade e a diversidade das drogas, somadas à apreensão de balança de precisão e plástico filme, evidenciam finalidade mercantil e afastam a alegação de posse para consumo pessoal.

9.

No tocante à dosimetria, Presentes os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena. Redimensionada a reprimenda para patamar inferior a 4 anos, mostra-se adequado o regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos

10.

A perda da função pública deve ser afastada, por ausência de relação direta entre o delito e o exercício do cargo, bem como diante do novo patamar da pena..

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com redimensionamento da pena para 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 150 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e afastada a perda da função pública.

Tese de julgamento:
“1. É válida a busca e apreensão domiciliar realizada com mandado judicial fundamentado e direcionado a endereço objetivamente vinculado à investigação, ainda que o morador não figure nominalmente como alvo principal da apuração. 2. Erro material em laudo pericial não acarreta nulidade quando o exame, considerado em seu conjunto, permite a correta identificação das substâncias apreendidas e não há demonstração de prejuízo à defesa. 3. A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, acompanhada de balança de precisão e plástico filme, afasta a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006. 4. Reconhecida a incidência do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, impõe-se o redimensionamento da pena, com fixação de regime mais brando e substituição por restritivas de direitos, quando presentes os requisitos legais. 5. A perda da função pública não é efeito automático da condenação e deve ser afastada quando a pena definitiva é inferior a 4 anos e inexiste relação direta entre o crime e o exercício do cargo.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 44 e 92, I, b; CPP, arts. 240 a 250 e 563; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 650.335/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.08.2022; AgRg no REsp n. 2.087.676/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 10/9/2024;
AgRg no HC n. 971.483/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025; AgRg no HC n. 1.032.732/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026; AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025;
AgRg no AREsp n. 2.907.016/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025; AgRg no REsp n. 2.177.306/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025; AgRg no AREsp n. 2.931.494/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025;
REsp n. 1.621.899/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 7/12/2020;
TJMT,
N.U 0001979-34.2018.8.11.0050, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020; N.U 1000010-61.2025.8.11.0004, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025; Enunciados Orientativos nos. 03, 07 e 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WILLIAM DE SOUZA LEITE RIBEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAM DE SOUZA LEITE RIBEIRO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da Ação Penal n.o 1004476-81.2024.8.11.0021, que julgou parcialmente procedente a denúncia para
absolvê-lo da imputação de prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal e, de outro lado,
condená-lo
pelo cometimento do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, cumulada com a
perda da função pública.

Nas razões recursais (ID 339676962), o réu suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da busca e apreensão
, ao argumento de que o mandado não estava direcionado ao apelante, havendo
violação de domicílio
, bem como a
nulidade do laudo pericial
, sob alegação de inconsistências técnicas que comprometeriam a validade da prova produzida.

No mérito, sustenta a
fragilidade do acervo probatório quanto à caracterização do tráfico de drogas
, afirmando ser usuário de entorpecentes há longa data, circunstância corroborada por testemunhas ouvidas em juízo, e que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo pessoal. Aduz, ainda, a
ausência de elementos indicativos de mercancia
, tais como apreensão de valores, anotações ou fluxo de usuários, bem como apresenta justificativa lícita para a posse da balança de precisão e do plástico-filme, vinculando-os à atividade de estética automotiva por ele exercida. Diante disso, busca a
desclassificação
da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
.

Subsidiariamente
, pugna pela
revisão da dosimetria da pena
, com a consequente
redução da reprimenda aplicada
, bem como pelo
afastamento da perda da função pública
, por reputar a medida desproporcional.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 339676963), nas quais rechaça as teses defensivas sustentando a legalidade da ação policial, bem como a robustez do acervo probatório a amparar a condenação, e conclui requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante no ID 348684380, opinou pela
rejeição das preliminares de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento

do apelo, com a consequente manutenção da condenação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade, verifica-se,
ab initio
, que o recurso em exame é tempestivo, foi interposto por parte legítima e que o meio processual eleito se mostra adequado à consecução da pretensão recursal. Assim, conheço do apelo interposto por
WILLIAM DE SOUZA LEITE RIBEIRO
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em sede preliminar, a defesa suscita a
nulidade das provas obtidas
, sob o argumento de
violação de domicílio
, sustentando
que o mandado de busca e apreensão não era direcionado ao recorrente, mas, sim, a
Lucas Gabriel França
, e que os policiais chamaram o ora acusado de “
Lucas
” no momento da abordagem, o que corrobora que a diligência não o tinha como alvo inicial. Aduz, ainda, a ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso policial na residência, circunstância que tornaria ilícitas as provas produzidas.

Para fins de contextualização, observa-se que, no caso concreto, a tese de ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar foi arguida pelo causídico constituído tanto na defesa preliminar quanto nas alegações finais. Todavia,
o pleito foi expressamente rejeitado pela magistrada de primeiro grau por ocasião do recebimento da denúncia
, nos seguintes termos:

“(...)
I) PRELIMINARES

No dia 08 de novembro de 2024 distribuiu-se o processo n.o 1004066-23.2024.8.11.0021 referente à representação da Autoridade Policial para expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, em decorrência de investigações conduzidas em desfavor de Lucas Gabriel França, apontado como responsável pela logística de recebimento e distribuição de entorpecentes no município de Água Boa/MT.

Conforme relatório de investigação no 2024.13.120094, restou apurado que o investigado Lucas Gabriel França mantém vínculo com Tamiris Heck, integrante da organização criminosa Comando Vermelho, que exerce função de liderança na região de Ribeirão Cascalheira/MT e Água Boa/MT.

As diligências policiais revelaram que os indivíduos responsáveis pela logística e beneficiamento de substâncias entorpecentes ilícitas adotam condutas com o claro propósito de evitar a ação policial, ora promovendo a imediata distribuição das cargas ilícitas aos varejistas, ora
utilizando imóveis previamente escolhidos para o armazenamento seguro
e a posterior redistribuição das substâncias entorpecentes.

No curso das investigações, verificou-se que Lucas Gabriel França, após o recebimento das cargas ilícitas,
realizava o transporte até imóveis utilizados como depósitos estratégicos
. Foi apurado, ainda, que o investigado recebeu diversas remessas oriundas de Cuiabá/MT para Água Boa/MT, em datas distintas (18/01/2024, 04/03/2024, 10/07/2024, 10/09/2024, 16/10/2024 e 07/11/2024), sendo que uma das encomendas foi remetida por Louremberg Araújo Bessa, marido de Tamiris Heck.

De acordo com os elementos colhidos, dois endereços situados nesta cidade foram identificados como pontos de armazenamento das substâncias ilícitas, a saber:

(i)

Travessa Ipê, no 355, Bairro Vila Nova; e

(ii)

Avenida Roncador, no 495, imóvel identificado por muro de cor verde e portão de cor creme
.

Diante do quadro fático apresentado, foi deferida a medida de busca e apreensão domiciliar nos endereços mencionados, considerados pela autoridade policial como utilizados para o armazenamento de drogas. Ressalte-se que o imóvel localizado na Avenida Roncador, no 495, corresponde à residência do denunciado, conforme comprovante de residência juntado aos autos (ID 186316141).

Embora inicialmente não fosse possível identificar o morador do referido imóvel, após extensa investigação policial restou comprovado que a residência do denunciado funcionava como ponto de depósito de entorpecentes, entregues por Lucas Gabriel França.

Destaca-se, ademais, que tanto o relatório de investigação quanto a decisão que deferiu a medida evidenciam que o imóvel em questão não foi inicialmente vinculado à figura de um morador específico, mas, sim, identificado como um local objetivamente relacionado às práticas criminosas investigadas, notadamente à função de depósito e redistribuição de entorpecentes. Assim, a diligência judicial não se dirigiu à esfera da intimidade de determinada pessoa em razão meramente subjetiva, mas incidiu sobre um espaço físico cuja utilização, segundo apurado em investigações policiais consistentes, se dava para o armazenamento de drogas ilícitas entregues por Lucas Gabriel França.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade do mandado de busca e apreensão expedido, haja vista que a medida foi devidamente fundamentada em elementos concretos oriundos de investigação policial, em estrita observância aos ditames constitucionais e legais (...)”
–
Decisão, ID 339676930, p. 2-3
.

(grifos no original)

Após a análise do conjunto probatório constante dos autos e em consonância com o entendimento da magistrada de primeiro grau ao apreciar a prefacial,
não vislumbro fundamentos para acolher a preliminar de nulidade suscitada
.

É notório que o delito de
tráfico de drogas configura crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza, nos termos da Constituição Federal, a realização de busca e apreensão em residência a qualquer momento, mesmo sem a expedição de mandado judicial, consoante preceitua o artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Assim, a última hipótese (
ingresso na residência durante o dia, por determinação judicial
) constitui o fundamento jurídico da medida de busca e apreensão domiciliar, prevista nos artigos 240 a 250 do Código de Processo Penal. Tal medida autoriza a autoridade judiciária, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, a expedir mandado de busca e apreensão para ingresso em residência, com o objetivo de: (
i
) prender criminosos; (
ii
) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; (
iii
) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; (
iv
) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; (
v
) descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu; (
vi
) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento de seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; (
vii
) apreender pessoas vítimas de crimes; e (
viii
) colher quaisquer elementos de convicção.

Para a expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar, exige-se a demonstração de
fundadas razões
que justifiquem a medida, isto é, a
existência de elementos informativos concretos que indiquem a probabilidade de que, no local indicado, serão encontrados objetos, documentos ou pessoas relacionados à prática de infração penal.

Trata-se, portanto, de medida cautelar de natureza processual penal, que visa assegurar a efetividade da persecução penal, mediante a colheita de elementos probatórios que possam estar ocultos na residência do investigado ou de terceiros.

In casu
, verifica-se que a autoridade policial, após minucioso trabalho de inteligência, representou pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, nos autos do procedimento cautelar no 1004066-23.2024.8.11.0021, indicando
dois endereços
como possíveis locais de armazenamento de substâncias entorpecentes destinadas à mercancia ilícita, quais sejam: (
i
) a residência situada na Travessa Ipê, no 355, Bairro Vila Nova, pertencente ao investigado
Lucas Gabriel França
; e (
ii
) o
imóvel localizado na Avenida Roncador, no 495, casa de muro verde e portão creme, identificado como possível local alternativo de armazenamento
.

A representação policial fundamentou-se em elementos informativos que indicavam que o investigado
Lucas Gabriel França
ocuparia posição de responsável logístico pelo recebimento e pela distribuição de entorpecentes na cidade de Água Boa/MT, mantendo vinculação com
Tamires Heck
, apontada como liderança da facção criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Ribeirão Cascalheira/MT. Segundo as investigações,
Lucas
atuaria como “braço direito” de
Tamires
, sendo responsável pela logística interna e pela distribuição das substâncias proscritas nas cidades de Água Boa e Ribeirão Cascalheira.

Os levantamentos policiais indicaram que, no dia 08/11/2024,
Lucas Gabriel França
recebeu, no período da manhã, na empresa de transportes Rio Novo, uma caixa de aproximadamente 5 (cinco) quilogramas, oriunda da cidade de Cuiabá/MT. Diante da dinâmica operacional típica do tráfico de drogas – na qual os responsáveis pela logística e pelo beneficiamento de entorpecentes adotam condutas destinadas a minimizar o risco de prisão em flagrante, promovendo a imediata distribuição aos “lojistas” ou utilizando locais seguros para armazenamento e posterior distribuição –,
a autoridade policial identificou os dois endereços supracitados como possíveis pontos de guarda das substâncias ilícitas.

Importa destacar que a representação policial consignou expressamente que
“os monitoramentos anteriores revelam dois possíveis endereços que o suspeito possa ter ocultado o entorpecente, sendo a sua própria residência localizada na Travessa Ipê, Número 355, Bairro Vila Nova e na
Residência localizada na Avenida Roncador, Número 495, casa de muro verde e portão creme
”
(sic, ID 339676928, p. 8), acrescentando que
“os endereços mencionados, considerando a fundada suspeita já descrita ora fulcrada em monitoramentos, imagens e relatório policial em anexo são objeto desta representação policial”

(sic, ID 339676928, p. 8).

Posteriormente, a juíza de primeiro grau, após manifestação do Ministério Público, deferiu a representação policial mediante decisão devidamente fundamentada (ID 339676928, p. 24 e ss.).

Como se observa, a ordem judicial de busca e apreensão domiciliar foi expedida de forma expressa e específica para o endereço da Avenida Roncador, no 495, casa de muro verde e portão creme, identificado como possível local alternativo de armazenamento de substâncias entorpecentes.

Ou seja, o mandado de busca e apreensão
não

foi expedido exclusivamente em nome de
Lucas Gabriel França
, mas, sim, para
dois endereços distintos
, sendo um deles a residência do citado investigado e o outro o imóvel situado na Avenida Roncador, no 495, que, segundo as investigações policiais, era utilizado como ponto de apoio para a atividade ilícita de tráfico de drogas.

O fato de o apelante não figurar expressamente como investigado na representação policial não tem o condão de invalidar a medida de busca e apreensão, porquanto o mandado foi expedido para o endereço específico e não para a pessoa de
Lucas Gabriel França
.

Com efeito, o mandado de busca e apreensão domiciliar tem como
objeto o local onde se presume estarem ocultos objetos
, documentos ou pessoas relacionadas à prática de infração penal, e não, necessariamente, a pessoa do investigado.

Nesse sentido, é perfeitamente possível que o mandado de busca e apreensão seja expedido para a residência de terceiro, quando houver fundadas razões para crer que, naquele local, serão encontrados elementos probatórios relacionados à prática de infração penal, ainda que o morador não seja formalmente investigado.

Nesse sentido, está firmado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
a indicação precisa do imóvel objeto do mandado de busca e apreensão, ainda que em nome de pessoa diversa, é suficiente para a constatação da legalidade da medida, não havendo falar, portanto, em qualquer ilegalidade na hipótese versada
(
ex vi
do STJ – AgRg no HC no 650.335/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.08.2022; AgRg no REsp n. 2.087.676/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 10/9/2024).

Na presente hipótese, as investigações policiais indicaram que o imóvel situado na Avenida Roncador, no 495, era utilizado como possível local alternativo de armazenamento de substâncias entorpecentes, razão pela qual a autoridade judiciária, de forma fundamentada, deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão para aquele endereço específico.

Os depoimentos judiciais dos policiais civis
Dionesson dos Reis Barbosa
,
Bruno Antônio Gomes Barbosa Dias
e
Marcos Cavalcanti
, colhidos sob o crivo do contraditório (relatório de mídias, ID 339676947), mostram-se harmônicos e complementares, especialmente no que se refere à origem do mandado de busca e apreensão, à vinculação do endereço ao ora apelante e à localização dos materiais ilícitos.

De forma uniforme, os depoentes relataram que a diligência policial foi precedida de informações investigativas no sentido de que, naquele imóvel, estaria sendo realizado o armazenamento de substâncias entorpecentes. Tais dados, oriundos de denúncia anônima e de apuração preliminar, foram formalizados em relatório e submetidos à autoridade policial, culminando na representação pelo mandado de busca e apreensão, posteriormente deferido pelo Poder Judiciário. Ressaltou-se que o endereço indicado no mandado correspondia à residência do próprio réu, previamente identificado como ponto de guarda de drogas.

No cumprimento da ordem judicial, os policiais dirigiram-se ao imóvel e aguardaram a chegada do acusado, momento em que realizaram a abordagem e procederam à leitura do mandado, assegurando a regularidade formal da diligência. Os relatos são consistentes ao indicar que o apelante apresentou resistência inicial, tentando danificar aparelho celular, conduta interpretada como tentativa de ocultação de elementos relacionados à atividade ilícita.

No curso das buscas, foram localizadas substâncias entorpecentes no interior da residência, especialmente em cômodo anexo, além de instrumentos comumente associados ao tráfico de drogas, tais como balança de precisão, plástico filme e outros materiais utilizados para fracionamento e acondicionamento. Também foram apreendidos aparelhos celulares, considerados relevantes para a investigação
.

Os depoimentos igualmente convergem quanto ao fato de que o imóvel era efetivamente vinculado ao réu, que ali residia com sua companheira, a qual acompanhou a diligência. Ainda que não haja detalhamento exato e coincidente sobre todos os objetos apreendidos, os relatos são consistentes quanto à presença de drogas e apetrechos típicos da traficância no interior do endereço indicado no mandado.

Por fim, destaca-se que a atuação do policial
Marcos Cavalcanti
, embora anterior ao flagrante, foi fundamental para a formação do lastro investigativo que embasou a expedição do mandado judicial, evidenciando a continuidade da apuração e a coerência entre as informações preliminares e os elementos posteriormente constatados no cumprimento da diligência.

Nesse contexto, a prova oral produzida em juízo revela-se coesa ao demonstrar que o mandado de busca e apreensão foi regularmente expedido com base em elementos prévios de investigação, recaindo sobre endereço vinculado ao recorrente, no qual foram efetivamente localizados entorpecentes e materiais típicos do tráfico de drogas.

Cumpre destacar que, no âmbito do processo penal, os depoimentos prestados por policiais acerca de atos praticados no exercício de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, devendo ser considerados idôneos, salvo prova em sentido contrário.

No caso concreto, a defesa não logrou êxito em demonstrar eventual intuito de incriminação indevida por parte dos agentes estatais, tampouco comprovou a existência de inveracidade em seus depoimentos, prestados sob o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do Código de Processo Penal).

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Civil realiza investigações de condutas criminosas e possui a responsabilidade de identificar e capturar criminosos, bem como de promover a investigação de organizações criminosas e a repressão a infrações, de modo que, caso os agentes estatais, durante as diligências investigativas, deparem-se com a prática de ilícitos ou tenham suspeita verossímil de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, objetos obtidos por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção acerca de crime, possuem o
dever legal de

agir
, sob pena de responsabilização penal por omissão
.

O cumprimento do mandado de busca e apreensão, portanto, deu-se nos exatos termos da ordem judicial, tendo os agentes policiais ingressado no imóvel situado na Avenida Roncador, no 495, durante o dia, munidos de mandado judicial válido e específico para aquele endereço, inexistindo qualquer ilegalidade ou violação de domicílio.

Cumpre salientar, ainda, que a inviolabilidade do domicílio, embora assegurada constitucionalmente,
não possui caráter absoluto
, sendo excepcionada nas hipóteses previstas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, bem como no artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal.
A legislação autoriza a realização de busca domiciliar quando houver fundadas razões para a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fins delituosos, bem como na hipótese de fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática criminosa.

Outrossim, importa destacar que a alegação defensiva de que os policiais teriam chamado o apelante de “
Lucas
”, no momento da abordagem, não tem o condão de invalidar a medida de busca e apreensão, porquanto se trata de circunstância fática que não compromete a legalidade da diligência policial.

Com efeito, é perfeitamente compreensível que, no calor da operação policial, os agentes tenham inicialmente confundido o apelante com o investigado
Lucas Gabriel França
, especialmente considerando que o mandado de busca e apreensão foi expedido para dois endereços distintos, sendo um deles a residência de
Lucas
.

Contudo, tal circunstância não invalida a medida de busca e apreensão, porquanto o mandado foi expedido para o
endereço específico da Avenida Roncador, no 495
, e não para a pessoa de
Lucas
, de modo que o cumprimento da ordem judicial deu-se nos exatos termos da decisão judicial, independentemente de quem fosse o morador do imóvel.

À vista do exposto, não se vislumbra ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, impondo-se a rejeição da tese de nulidade processual suscitada. Inexiste, na hipótese dos autos, qualquer ilegalidade patente ou desvio de finalidade apto a comprometer a higidez dos elementos probatórios obtidos durante a incursão no imóvel do ora apelante,
WILLIAM DE SOUZA LEITE RIBEIRO
.

Ressalte-se que a diligência culminou na apreensão total de
1.050,2 g (um quilograma, cinquenta gramas e dois decigramas) de substâncias entorpecentes
, consistentes em
288,9g de cocaína
e
761,3g de maconha
, além de balança de precisão e rolo de plástico filme, apetrechos comumente utilizados para o fracionamento e acondicionamento de drogas destinadas à comercialização, conforme termo de exibição e apreensão (ID 339676861, p. 17) e laudo pericial (ID 339676390).

Fosse pouco, importa destacar que a regularidade da ordem judicial ora impugnada foi devidamente reconhecida nos autos do
Habeas Corpus
no 1032913-98.2024.8.11.0000, impetrado pelo recorrente perante esta eg. Câmara, cuja ordem foi denegada em 16/12/2024 (ID 339676928, p. 85 e ss.).

Diante disso,
REJEITA-SE a tese
de nulidade
das provas por alegada violação de domicílio, restando prejudicada, por consequência lógica, a análise da suposta nulidade absoluta do feito e do pedido de absolvição por ausência de provas lícitas da materialidade e da autoria delitivas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

É como voto a preliminar.

VOTO (
PRELIMINAR
– ARGUIÇÃO DE NULIDADE
DO LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, a Defesa sustenta a
nulidade do laudo pericial de constatação das substâncias entorpecentes
, alegando a existência de inconsistências graves que comprometeriam sua validade e clareza, tais como a suposta duplicidade na utilização da letra “
A
” para itens distintos e a ausência de perícia específica sobre a balança de precisão e o rolo de plástico filme
.

Todavia,
não assiste
razão à Defesa.

À guisa de contextualização, a referida prefacial também foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

“(...) Quanto à alegação de nulidade do laudo pericial de drogas, sob a argumentação defensiva de que haveria (i) duplicidade na utilização da letra “A” para materiais distintos, gerando confusão; (ii) ausência de clareza quanto às técnicas utilizadas (categorias A, B e C); e (iii) inexistência de perícia quanto à balança de precisão e ao rolo de plástico apreendidos, inviabilizando a conclusão de que tais objetos estariam relacionados à prática do tráfico ilícito de entorpecentes (ID 201469156 – fl. 04), verifica-se que a tese não merece prosperar.

Conforme se depreende do laudo pericial (ID 178691517), o item 2 descreve, de maneira clara e objetiva, todo o material submetido à análise, discriminando-os em quatro categorias distintas:

Material A: substância em pó de coloração esbranquiçada;

Material B: três porções de material vegetal seco compactado, com características compatíveis com Cannabis sativa L.;

Material C: balança digital de precisão, submetida a teste de funcionamento;

Material D: rolo de plástico filme transparente.

Vê-se que as fotografias estão separadas e há uma seta indicando o Material A, conforme legenda “Figura 1” (ID 178691517 – fl. 02).

Consta expressamente que a balança (Material C) foi testada e se encontrava em perfeito funcionamento, sendo, portanto, analisada pericialmente, ao contrário do alegado pela defesa. O mesmo ocorre com o rolo de plástico filme (Material D), regularmente identificado no laudo.

No que concerne à alegada duplicidade na utilização da letra “A”, trata-se, inequivocamente, de mero erro material de redação no item “4. Resultados Obtidos”, quando se registrou equivocadamente que “as alíquotas do Material ‘A’” teriam apresentado resultado positivo tanto para cocaína quanto para maconha. Do contexto do laudo pericial e da leitura sistemática de sua descrição, é possível verificar que o primeiro resultado (cocaína) refere-se ao Material A, enquanto o segundo (maconha) refere-se ao Material B, composto pelas porções vegetais descritas no item 2.

Ou seja, não há dúvida de que o laudo pericial identificou corretamente as substâncias apreendidas, constatando a presença de cocaína e de maconha, com plena correspondência entre os materiais examinados e os resultados obtidos. O equívoco consiste apenas na repetição da letra “A” no corpo do texto, sem qualquer comprometimento da clareza e da finalidade do exame.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que meras irregularidades formais ou erros materiais, quando não acarretam prejuízo à ampla defesa ou à compreensão do conteúdo do ato, não ensejam nulidade processual, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).

Assim, verifica-se que o laudo pericial, analisado em seu conjunto, é claro, coerente e suficientemente apto a demonstrar a natureza ilícita das substâncias apreendidas, bem como a funcionalidade da balança e a apreensão do rolo de plástico, elementos comumente associados à prática do tráfico de drogas.

Dessa forma, rejeita-se a alegação de nulidade do laudo pericial de drogas, reconhecendo-se a existência apenas de erro material incapaz de comprometer a validade, a confiabilidade ou a eficácia probatória do exame. (...)”
–
Decisão, ID 339676930, p. 3-5
.

Na hipótese, a análise do laudo pericial de constatação no 522.3.10.9191.2024.211736-A01 (ID 339676851), elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso (POLITEC), evidencia, sob perspectiva técnico-jurídica, a adequada individualização e descrição dos elementos materiais submetidos ao exame, os quais foram sistematicamente organizados em quatro categorias distintas: (
i
) substância em pó de coloração esbranquiçada (Material A); (
ii
) três porções de material vegetal seco e compactado, com características compatíveis com
Cannabis sativa
L. (Material B); (
iii
) balança digital de precisão, submetida a teste funcional (Material C); e (
iv
) rolo de plástico filme transparente (Material D).

O laudo consignou, de forma expressa, a correta identificação visual dos materiais, inclusive mediante registros fotográficos acompanhados de legenda indicativa (“Figura 1”), inexistindo ambiguidade quanto à correspondência entre os objetos analisados e os resultados periciais obtidos.

No que concerne à alegação defensiva de duplicidade na utilização da letra “A” para designar substâncias distintas, verifica-se que
tal inconsistência decorre de inequívoco erro material de redação
constante do item “
RESULTADOS OBTIDOS
”, no qual se registrou, de forma imprecisa, que as alíquotas do “
Material A
” apresentariam resultado positivo tanto para cocaína quanto para maconha.

Todavia, a interpretação sistemática do documento pericial permite concluir, sem margem a dúvidas razoáveis, que
o resultado positivo para cocaína refere-se ao Material A (substância pulverulenta), ao passo que o resultado positivo para maconha corresponde ao Material B (material vegetal), inexistindo comprometimento da validade científica do exame ou da identificação das substâncias apreendidas
.

O equívoco, portanto, restringe-se à esfera meramente formal, sem repercussão substancial sobre o conteúdo técnico do laudo, o qual permanece íntegro quanto à sua finalidade probatória.

Nesse contexto, incide, de forma inequívoca, o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual a declaração de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica na hipótese. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que irregularidades formais ou lapsos redacionais, destituídos de aptidão para comprometer a compreensão do ato ou o exercício da ampla defesa, não ensejam nulidade processual.

No caso vertente, o laudo pericial apresenta descrição clara, coerente e tecnicamente adequada dos materiais analisados, dos métodos empregados e dos resultados alcançados, permitindo a perfeita compreensão de que foram identificadas substâncias entorpecentes distintas – cocaína e maconha – em correspondência direta com os materiais apreendidos.

Nesse sentido, colacionam-se julgados desta eg. Corte em casos análogos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR –
NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – CONTRADIÇÕES ACERCA DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – MERO EQUÍVOCO MATERIAL – LISURA DO LAUDO PRESERVADA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO – ALEGADA A FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante as inconsistências no tocante à quantidade de drogas encaminhadas à análise, a fotografia anexada não deixa dúvidas de que houve mero erro material decorrente da desatenção do expert, que não enseja a quebra da cadeia de custódia e não tem o condão de macular a idoneidade da conclusão pericial.
(...)”.
(N.U 0001979-34.2018.8.11.0050, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020) – Destaquei.

“(...). Quebra da Cadeia de Custódia: A nulidade não se configura.
A divergência existente em relação ao número do lacre (n.o 4703683 constante na requisição da perícia vs. n.o 4703686 no laudo) trata-se de mero erro material (erro de digitação), incapaz de macular a prova
.
A integridade do vestígio está plenamente assegurada pela correspondência exata do número do envelope (E230051932) e pela perfeita coincidência da descrição do conteúdo (51 porções de cocaína e 37 de maconha) entre os documentos de envio (Requisição) e recebimento (Laudo). Inexiste demonstração de qualquer adulteração ou prejuízo efetivo à defesa, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563, CPP).
5. (...)Teses de julgamento: (...). b)
Mero erro material (erro de digitação) no número de série do lacre é insuficiente para configurar quebra da cadeia de custódia e anular a prova, quando a integridade do vestígio é assegurada por outros meios (coincidência do número do envelope e descrição exata do conteúdo) e desde que não demonstrado prejuízo concreto à defesa (art. 563, CPP).
(...)”.
(N.U 1000010-61.2025.8.11.0004, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025) – Destaquei.

Ademais, não se verifica qualquer cerceamento de defesa, uma vez que foi plenamente assegurada à parte a possibilidade de impugnar o laudo, requerer esclarecimentos técnicos ou pleitear a realização de nova perícia, nos termos do art. 159, §5o, do Código de Processo Penal.

No que tange à alegação de
ausência de exame pericial específico sobre a balança de precisão e o rolo de plástico-filme
, observa-se que o laudo consignou expressamente a realização de teste de funcionamento da balança (Material C), evidenciando sua adequada análise. Quanto ao rolo de plástico filme (Material D), sua identificação também se deu de forma regular no contexto do exame.

Cumpre salientar que a exigência de perícia autônoma sobre tais objetos revela-se desprovida de pertinência técnico-jurídica, porquanto se tratam de instrumentos acessório-funcionais, comumente associados às práticas de fracionamento e acondicionamento de substâncias entorpecentes, cuja relevância probatória decorre de sua apreensão conjunta com a droga.

A materialidade delitiva, por sua vez, encontra-se suficientemente demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo, sendo despicienda a realização de exames complementares sobre utensílios que não constituem, por si sós, objeto do tipo penal, mas apenas elementos indicativos do
modus operandi
.

Diante desse cenário, considerando que o laudo pericial apresenta adequada descrição técnica dos materiais, que o erro identificado possui natureza meramente material e que não houve qualquer prejuízo à defesa, impõe-se a
REJEIÇÃO da
nulidade
ora suscitada, mantendo-se hígida a validade do exame pericial realizado.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares suscitadas e com o propósito de melhor delinear o contexto fático do caso em exame, esclareço que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
WILLIAM DE SOUZA LEITE RIBEIRO
, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

De acordo com a denúncia, no dia
08/11/2024
, por volta das 17h00, na Avenida Roncador, no 195, Centro, na cidade de Água Boa/MT, o denunciado
WILLIAM
foi surpreendido guardando e mantendo em depósito substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de fornecê-las a terceiros.

Ainda conforme narrado na inicial, foram apreendidos em sua posse uma porção de substância análoga à
cocaína
, com massa bruta de
288,9g
, bem como três porções de substância análoga à
maconha
, totalizando
761,3g
, além de uma balança de precisão e um rolo de plástico filme, instrumentos usualmente empregados para o fracionamento e acondicionamento de drogas destinadas à comercialização.

Consta, ademais, que tais elementos foram localizados durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido judicialmente, ocasião em que os policiais encontraram, no interior da residência do denunciado, porções de entorpecentes já preparadas para a venda, bem como objetos indicativos da prática de tráfico.

Relata-se, ainda, que, no momento da abordagem, o acusado tentou danificar seu aparelho celular, possivelmente com o intuito de impedir a coleta de provas, e opôs resistência à ação policial, entrando em luta corporal com um dos agentes, conduta que colocou em risco a integridade dos envolvidos (Denúncia, ID 339676863).

Encerrada a instrução criminal, a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Com o panorama fático devidamente delineado, passa-se ao exame do mérito recursal.

I –
DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/2006:

Nada obstante a ilustre Defesa sustente que as provas produzidas ao longo da persecução penal seriam inaptas a embasar a condenação do apelante pelo delito de tráfico de entorpecentes – ao argumento de que não restou comprovada a destinação mercantil da droga apreendida, tratando-se, em verdade, de mero usuário –, pleiteando, assim, a
desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006
,
entendo que não lhe assiste razão
.

A
materialidade
do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 339676861, p. 4), pelo Boletim de Ocorrência no 2024.342110 (ID 339676390), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 339676861, p. 17), pelo Laudo Pericial no 522.3.10.9191.2024.211736-A01 (ID 339676851), que atestou a apreensão de
cocaína
e
maconha
, substâncias ilícitas no Brasil, além das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No tocante à
autoria
, igualmente se verifica a existência de elementos probatórios suficientes a vincular o apelante
WILLIAM DE SOUZA LEITE RIBEIRO
à prática delitiva, legitimando a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Na fase inquisitorial (ID 339676861, p. 31-33), o recorrente afirmou ser
usuário de drogas
desde os 14 anos de idade, fazendo uso de “mesclado” (maconha associada à cocaína), hábito que mantinha de forma ocultada de seus familiares. Reconheceu que mantinha em sua residência quantidade de droga superior à usualmente apreendida com usuários, justificando tal circunstância pelo fato de adquirir maiores quantidades para evitar deslocamentos frequentes a pontos de venda ilícitos, sobretudo em razão de exercer atividade profissional em órgão público. Declarou ter pago aproximadamente R$ 2.000,00 pelas substâncias, adquiridas na cidade, recusando-se a indicar o local por temor de represálias. Confirmou, ainda, que o cômodo onde os entorpecentes foram localizados era utilizado para guardar seus pertences e assumiu integral responsabilidade pelas drogas, isentando sua companheira de qualquer conhecimento. Quanto aos objetos apreendidos, afirmou que a balança de precisão era utilizada para conferir o peso da droga adquirida e em atividades relacionadas à limpeza automotiva, ao passo que o plástico filme seria empregado na proteção de componentes de veículos.

Em juízo,
manteve a essência de sua versão,
admitindo a posse das substâncias, porém reiterando que se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal
, afirmando ser usuário há cerca de 20 anos. Esclareceu que adquiria maiores quantidades para evitar exposição social, por ser conhecido na cidade em razão de seu trabalho no hospital e na área de estética automotiva, estimando que o material apreendido seria suficiente para consumo por período de quatro a cinco meses. Informou que realizava a aquisição de forma ocasional, por intermédio de terceiros, sem manutenção de contatos fixos.

Acrescentou detalhes sobre sua rotina profissional, indicando exercer simultaneamente a função de técnico de imobilização no Hospital Regional e atividade autônoma na área de estética automotiva, com rendimentos compatíveis. Confirmou que, à época dos fatos, fazia uso de entorpecentes, mas que posteriormente buscou tratamento no CAPS e retomou práticas religiosas.

No que se refere à abordagem policial, apresentou versão defensiva no sentido de que teria sido surpreendido enquanto trabalhava, alegando não ter havido identificação prévia dos agentes e afirmando ter sofrido agressão física, além de não ter tido acesso imediato ao mandado judicial. Negou qualquer vínculo com terceiros mencionados e afastou envolvimento com organização criminosa. Por fim, reiterou que a balança de precisão e o plástico filme possuíam finalidade lícita, vinculada à sua atividade profissional, negando a prática de tráfico e sustentando que a totalidade das substâncias apreendidas destinava-se ao seu uso pessoal (Relatório de mídias, ID 339676947).

Os informantes
Odilio Queiroz
e
Márcio Kato
, ouvidos em juízo, apresentaram relatos convergentes quanto ao perfil pessoal e profissional do réu, destacando sua rotina laboral regular e a ausência de indícios de envolvimento com atividade ilícita.

Ambos afirmaram conhecê-lo no Hospital Regional, onde trabalham há anos, descrevendo-o como profissional dedicado, pontual e bem relacionado, sem histórico de condutas inadequadas no ambiente de trabalho. Declararam não possuir conhecimento direto acerca de eventual prática de tráfico, tampouco de movimentação suspeita ou procura por terceiros para fins ilícitos, mencionando que eventuais referências ao uso de drogas decorreram apenas de comentários de terceiros.

Confirmaram, ainda, que o réu exerce atividade paralela com estética automotiva, prestando serviços inclusive a colegas, o que explica contatos fora do ambiente hospitalar.

Relataram que a notícia da prisão causou surpresa, tendo sido conhecida por meio de redes sociais, sem prévio indicativo de envolvimento do acusado com ilícitos. Por fim, consignaram desconhecer detalhes sobre o endereço do réu ou o local dos fatos, limitando-se a descrever sua rotina profissional, compatível, segundo afirmam, com vida laboral regular. (Relatório de mídias, ID 339676947).

Por sua vez, os investigadores de polícia
Dionesson dos Reis Barbosa
e
Bruno Antônio Gomes Barbosa Dias
, ouvidos em juízo, apresentaram relatos harmônicos quanto à origem da diligência, ao cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do recorrente
WILLIAM
e à localização dos materiais ilícitos.

Ambos informaram que a operação decorreu de prévias informações investigativas indicando que, na residência, estaria ocorrendo o armazenamento de substâncias entorpecentes, circunstância que motivou a representação pela expedição de mandado de busca e apreensão, posteriormente deferido pela autoridade judicial. No dia dos fatos, a equipe policial deslocou-se até o endereço indicado, aguardando a chegada do acusado para proceder à abordagem, ocasião em que foi realizada a leitura do mandado.

No momento da intervenção, os relatos são coincidentes ao apontar que o acusado apresentou resistência à ação policial, sendo necessária sua contenção física. Durante a abordagem, tentou danificar aparelho celular, logrando êxito em inutilizá-lo parcialmente, conduta interpretada pelos agentes como tentativa de ocultar eventuais elementos probatórios relacionados à prática delitiva.

No curso das buscas realizadas no interior da residência – inclusive em cômodo anexo –
foram localizadas porções de substâncias entorpecentes, aparentando tratar-se de maconha e cocaína, além de instrumentos comumente associados ao tráfico de drogas, tais como balança de precisão, plástico filme
e outros objetos destinados ao fracionamento e acondicionamento.

Os policiais também relataram a apreensão de aparelhos celulares no local, sendo ao menos dois atribuídos ao acusado: um deles danificado durante a abordagem e outro pertencente à sua esposa, que se encontrava presente na residência e acompanhou a diligência de forma colaborativa.

Embora um dos depoentes não tenha presenciado diretamente o momento inicial da resistência – por estar realizando cobertura nos fundos do imóvel –, ambos foram uníssonos ao
confirmar a regularidade do cumprimento do mandado, a vinculação do endereço ao réu e a efetiva localização de drogas no interior da residência
. Ao final, consignaram não possuir conhecimento direto de usuários que tenham adquirido entorpecentes do acusado, tampouco de investigações pretéritas robustas que comprovassem sua atuação no tráfico, mencionando apenas a existência de informações e denúncias anteriores que deram origem à diligência policial.

O policial civil
Marcos Cavalcanti
,
em juízo, esclareceu que não participou da prisão em flagrante do réu
WILLIAM
, ocorrida em 08/11/2024, limitando sua atuação a momento anterior, no ano de 2023, quando, na condição de investigador plantonista, recebeu denúncia anônima.

Segundo relatado, a notícia atribuía ao réu suposta vinculação ao Comando Vermelho e indicava que sua residência seria utilizada para guarda de entorpecentes, mencionando, ainda, o uso de múltiplos aparelhos celulares para tratativas ilícitas. Diante disso, elaborou relatório preliminar, encaminhado à autoridade policial, com base em informações também confirmadas por outros investigadores.

Ressaltou, contudo, que não participou das diligências posteriores nem da prisão, por não integrar a equipe responsável pela investigação. Informou que a denúncia foi recebida em 01/07/2023 e que apenas teve contato posterior com o réu no ambiente hospitalar, não possuindo conhecimento direto sobre venda de drogas ou envolvimento efetivo com tráfico. (Relatório de mídias, ID 339676947).

Diante desse cenário, não obstante a versão apresentada pelo apelante em juízo, na qual negou envolvimento com a traficância,
o conjunto probatório reunido nos autos não autoriza a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006
, porquanto restou suficientemente demonstrado que o recorrente mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia.

Cumpre salientar que os depoimentos prestados pelos policiais civis mostraram-se harmônicos, coesos e consistentes, tendo sido colhidos de forma firme nas duas oportunidades em que foram produzidos, inexistindo motivo plausível para desconsiderá-los, como pretende a defesa.

As circunstâncias apuradas, aliadas ao conjunto testemunhal, permitem concluir, com segurança, que o apelante mantinha em depósito substâncias entorpecentes com inequívoca finalidade comercial.

A
diversidade e a forma de acondicionamento das drogas
apreendidas constituem elementos relevantes indicativos da destinação mercantil. Foram encontradas em sua residência
1 (uma) porção de cocaína, com massa de 288g (duzentos e oitenta e oito gramas), e 3 (três) porções de maconha, totalizando 761,3g (setecentos e sessenta e um gramas e trinta centigramas)
, todas em contexto sugestivo de comércio. Além disso, foram localizados um rolo de plástico filme e uma balança de precisão, itens usualmente associados à comercialização de entorpecentes.

Tais aspectos, corroborados pelas declarações colhidas e pelos demais elementos documentais constantes dos autos, reforçam a conclusão de que o recorrente se encontrava inserido na dinâmica do comércio ilícito de drogas.

Ademais, as declarações dos informantes arrolados pela defesa devem ser recebidas com reservas, considerando o vínculo de amizade e proximidade com o acusado. Embora tenham ressaltado a conduta laboral do recorrente, seus relatos não possuem força suficiente para afastar a prova material consistente e os depoimentos firmes dos agentes públicos que atuaram na ocorrência. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e de instrumentos voltados ao preparo e à comercialização constitui elemento objetivo que se sobrepõe a tais declarações.

Logo, a alegação defensiva de que o apelante seria mero usuário de drogas, fazendo jus à desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, não encontra respaldo.

Ressalte-se, ainda, que a condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (Enunciado Orientativo no 03/TCCR).

Nesse sentido, é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3.
No caso concreto, o paciente foi flagrado com 109 porções de crack, além de valores em espécie, em local notoriamente conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes. A materialidade e a autoria delitivas foram reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base em elementos probatórios consistentes, inclusive a apreensão da substância, a forma de acondicionamento e os depoimentos colhidos em juízo. Tais circunstâncias, consideradas em conjunto, afastam a versão defensiva de que a droga se destinava ao uso próprio
. 4. (...)”. (AgRg no HC n. 971.483/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.) – Destaquei.

“(...) 5.
A desclassificação para uso pessoal não se sustenta, pois, as circunstâncias do flagrante, como a quantidade de droga, os petrechos apreendidos e as informações obtidas pela polícia, indicam a destinação mercantil do entorpecente
. (...). Tese de julgamento: 1.
A desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal exige análise das circunstâncias do caso concreto, sendo insuficiente a mera quantidade de droga apreendida
. (...)”.
(AgRg no HC n. 1.032.732/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.) – Destaquei.

Quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, cumpre destacar que tais testemunhos não podem ser afastados unicamente em razão da negativa de autoria apresentada pelo réu, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova e ausentes indícios de atuação abusiva ou de intenção de incriminação indevida.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal orientação está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou entendimento acerca da
validade e da força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, consistentes e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou parcialidade.

Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais
são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova
(
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Importa consignar, ainda, que o fato de o apelante não ter sido surpreendido no exato momento da comercialização não impede a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, por se tratar de tipo penal misto alternativo, que se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo, sendo desnecessária a comprovação da venda efetiva, desde que evidenciada a finalidade de traficância (Enunciado Orientativo no 7 da TCCR/TJMT).

Nesse panorama, não obstante o esforço defensivo no sentido de demonstrar a fragilidade do conjunto probatório quanto à destinação mercantil das substâncias apreendidas,
as circunstâncias apuradas ao longo da instrução processual permitem concluir, com elevado grau de segurança, que o apelante detinha entorpecentes com o propósito de difusão ilícita
.

À luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o conjunto probatório produzido nas duas fases da persecução penal é suficiente para demonstrar, de forma segura, a autoria e a materialidade delitivas em relação a
WILLIAM DE SOUZA LEITE RIBEIRO
, quanto ao crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006.

Diante disso, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para o delito de porte de droga para consumo pessoal.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação.

II –
DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Nesse ponto, a Defesa pugna pela
revisão da dosimetria da pena
, com a consequente redução da reprimenda aplicada
.

Reconhecida a responsabilidade penal do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, impõe-se proceder à readequação da pena, porquanto a magistrada de primeiro grau, embora tenha fixado corretamente a pena-base e a pena intermediária, deixou de examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, circunstância que enseja a reforma da sentença nesse aspecto.

Na primeira fase da dosimetria, a juíza de primeiro grau analisou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão, além de 200 (duzentos) dias-multa.

Cumpre destacar que, ao examinar as circunstâncias judiciais,
não houve valoração negativa da quantidade e da diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas
. Tais elementos, como não reconhecidos na primeira etapa penal, podem ser sopesados na terceira fase da dosimetria, para definição da fração de redução prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

Assim, deve ser mantida a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, no mínimo legal, diante da ausência de elementos que permitam aferir a capacidade econômica do sentenciado. Ressalte-se que, em observância ao princípio do
reformatio in pejus
, mantém-se a pena de multa fixada abaixo do mínimo legal (500 dias-multa), por se tratar de patamar mais benéfico ao réu.

Na segunda fase, a magistrada consignou a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual manteve a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. A análise dos autos confirma o acerto dessa conclusão, devendo ser preservado, igualmente, o quantitativo de dias-multa, por ser mais favorável ao apelante.

Passa-se à análise da incidência da causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006
.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento diferenciado aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por circunstâncias sociais ou econômicas, cometem o delito de forma isolada. Em outras palavras, a finalidade da norma é abrandar a sanção penal aplicada ao traficante eventual.

Dito de outro modo, o redutor tem seu ponto central no caráter esporádico da conduta praticada pelo agente e pressupõe a inexistência de indícios objetivos de que o réu faz do crime seu meio de vida ou profissão, circunstância que deve ser aferida de forma casuística, com base nos diversos aspectos que envolvem o caso concreto.

Assim, a aplicação da minorante está condicionada, por força da própria redação legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, quais sejam: (
i
) ser o agente primário; (
ii
) possuir bons antecedentes; (
iii
) não se dedicar a atividades criminosas; e (
iv
) não integrar organização criminosa.

Portanto, para que o acusado tenha direito ao benefício da causa especial de redução da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, é necessário o cumprimento simultâneo de todos os requisitos, sendo que os dois primeiros são de avaliação estritamente objetiva – ser primário e possuir bons antecedentes –, bastando, para tanto, a análise da certidão de antecedentes criminais do agente. No entanto, quanto às duas últimas condições – não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa –, a verificação envolve apreciação subjetiva do magistrado, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, para aferir se o apenado se enquadra ou não nas hipóteses impeditivas.

Na
terceira fase
,
a magistrada de primeiro grau consignou a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena
, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Entretanto,
verifica-se que houve equívoco, pois deixou de analisar a possível incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

No caso concreto, constata-se que
o apelante preenche os requisitos para a aplicação do benefício
.

No que concerne aos requisitos da
primariedade
e dos
bons antecedentes
, verifica-se que o apelante não possui condenações criminais transitadas em julgado, conforme atestado pela certidão de antecedentes criminais juntada aos autos.

Desse modo, evidencia-se que o recorrente é primário e ostenta bons antecedentes, preenchendo os dois primeiros requisitos exigidos para a incidência da causa especial de diminuição de pena.

No que tange à não dedicação a atividades criminosas, impõe-se reconhecer, à luz do conjunto probatório, a ausência de elementos aptos a demonstrar que o apelante faz da prática delitiva seu meio de vida ou profissão habitual.

Com efeito, restou devidamente comprovado que o recorrente exerce atividades laborais lícitas e regulares, atuando como servidor público na função de técnico de imobilização junto ao Hospital Regional de Água Boa/MT, além de desempenhar atividade autônoma no ramo de estética automotiva, auferindo renda mensal estimada entre R$ 8.000,00 e R$ 9.000,00.

Tais circunstâncias evidenciam a existência de fonte lícita de subsistência, suficiente para a manutenção de seu sustento e de seu núcleo familiar, afastando, por conseguinte, a hipótese de que o tráfico de drogas constitua atividade profissional habitual ou meio de vida do agente.

Embora se registre que o apelante tenha sido alvo de investigações policiais desde o ano de 2023 – consoante relatório juntado ao ID 339676396, em razão de suspeitas relacionadas à prática de tráfico de drogas, não se identificam, nos autos, elementos concretos e contemporâneos aptos a demonstrar dedicação estável e permanente à atividade criminosa, tampouco a sua inserção em estrutura organizada com finalidade lucrativa contínua.

O mandado de busca e apreensão foi expedido no contexto de investigação direcionada a terceiros, havendo indicação de que o endereço poderia ser utilizado para armazenamento de entorpecentes. Ademais, os policiais civis responsáveis pelo cumprimento da ordem judicial relataram não possuir conhecimento de pessoas que tenham adquirido drogas do réu, bem como afirmaram ter ciência de que o acusado exerce atividade lícita.

Logo,
in casu
, não há elementos que evidenciem que o apelante tenha no crime sua atividade habitual. Inexistem registros de investigações prévias, monitoramento ou campanas que indiquem a prática reiterada do tráfico de drogas. Também não há depoimentos de usuários ou compradores que apontem a comercialização habitual de entorpecentes.

Igualmente, não foram apreendidos cadernos de anotações, registros de vendas ou outros elementos típicos da atuação profissional no tráfico. Assim, a prova da prática delitiva restringe-se à apreensão das substâncias e dos objetos relacionados, na data dos fatos.

A propósito, colaciono julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“(...)
Conforme decidido pela Terceira Seção no REsp n. 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
a aplicação do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastada exclusivamente com base na natureza, diversidade e quantidade da droga apreendida, sendo indispensável a conjugação desses elementos com outras circunstâncias que evidenciem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
. 3.
No caso, a quantidade de 755,43g de maconha e a confissão do acusado não se mostraram suficientes para afastar a incidência do tráfico privilegiado, não havendo elementos adicionais que caracterizassem dedicação ao tráfico
. 4. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 2.907.016/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) – Destaquei.

Assim, considerando que não há, nos autos, elementos concretos que evidenciem habitualidade delitiva, reiteração criminosa ou que o apelante faça do tráfico de drogas seu meio de vida ou principal fonte de renda, impõe-se o reconhecimento do preenchimento do requisito da não dedicação a atividades criminosas, com a consequente incidência da causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Não se pode ignorar, ademais, que o apelante, à época dos fatos, contava com 33 anos de idade e não possuía histórico criminal. A incidência da referida causa de diminuição atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, permitindo que a resposta estatal seja compatível com o grau de reprovabilidade da conduta e com as circunstâncias pessoais do agente.

No tocante à
fração de redução
, é cediço que a minorante em questão autoriza a diminuição da pena de um sexto a dois terços, cabendo ao julgador, no exercício de seu poder discricionário, fixar o patamar mais adequado às particularidades do caso, à luz das circunstâncias do delito e das condições pessoais do agente.

No presente caso, verifica-se que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas são expressivas –
1 (uma) porção de cocaína, com massa de 288g (duzentos e oitenta e oito gramas), e 3 (três) porções de maconha, totalizando 761,3g (setecentos e sessenta e um gramas e trinta centigramas)
–, aliadas à apreensão de
apetrechos típicos da mercancia ilícita
(balança de precisão e rolo de plástico filme).

Nesse contexto, é inegável que a eventual comercialização dessa quantidade de drogas revela potencial lesivo significativo, tanto pela possibilidade concreta de lucro ilícito quanto pelo impacto social negativo decorrente da disseminação da substância, sobretudo quando se observa que
“(...)
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de
maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Assim, ausentes elementos probatórios que indiquem dedicação habitual a atividades ilícitas ou participação em organização criminosa, entendo que
a fração de diminuição mais adequada é a de 1/4 (um quarto)
, por se mostrar proporcional e razoável, conciliando o reconhecimento do benefício legal com a gravidade concreta da conduta.

Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça nos casos em que
a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos se revelam significativas e justificam a aplicação da minorante em patamar inferior ao máximo legal
,
in verbis
:

“(...) DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo
a fração de redução de 1/4 prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas (157 gramas de crack e 6,24 quilogramas de maconha
). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da droga apreendida podem, isoladamente, justificar a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado, sem a necessidade de outros elementos. III. Razões de decidir 3.
A quantidade e a natureza das drogas são suficientes para justificar a não aplicação da fração máxima de redução, conforme entendimento jurisprudencial.
4.
A jurisprudência admite que esses fatores sejam considerados na modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizados na primeira fase da dosimetria
. IV. Dispositivo e tese 5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1.
A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas na modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas na primeira fase do cálculo da pena
. (...)”.
(AgRg no REsp n. 2.177.306/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.) – Destaquei.

“(...) 4.
A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração da minorante na terceira fase da dosimetria, a critério do magistrado, desde que não sejam utilizadas em duplicidade, evitando o bis in idem
. 5. A decisão agravada está em
sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite a valoração da quantidade e natureza da droga tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1.
A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração da causa de diminuição da pena, desde que não sejam considerados na primeira fase da dosimetria
. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.931.494/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma
, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.) – Destaquei.

Passo, pois, à readequação da pena privativa de liberdade a ser imposta ao apelante:

–

Tráfico de drogas
.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base no mínimo legal, nos termos da sentença, em
5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, mantendo-se a multa nesse patamar em observância ao princípio do
reformatio in pejus
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantém-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Na terceira fase,
aplico a causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, na fração de 1/4 (um quarto)
. À míngua de outras causas modificadoras, torno definitiva a reprimenda de
WILLIAM DE SOUZA LEITE RIBEIRO
em
3 (três) anos e 9 (
nove) meses de reclusão
e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, fixados, cada qual, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da readequação da pena nesta instância
ad quem
e considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao apelante,
fixo o regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos cumulativos dos incisos I, II e III do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da execução penal, observadas as disposições legais pertinentes.

Por derradeiro,
o causídico pugna pela
reconsideração da perda da função pública
, sob o argumento de que o apelante é funcionário público na área de saúde (técnico de imobilização ortopédica) e seu histórico não demonstra que o crime cometido teve relação direta com o exercício de sua função, sendo que a jurisprudência entende que a perda do cargo público deve estar relacionada ao crime cometido no exercício da função.

Procedendo-se à análise detida do conjunto decisório e considerando as modificações introduzidas no presente julgamento, verifica-se que foi reconhecida a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, na fração de 1/4 (um quarto), o que resultou no redimensionamento da pena privativa de liberdade para
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
,
quantum
inferior ao patamar de 4 (quatro) anos.

À luz desse novo cenário sancionatório, impõe-se reavaliar a pertinência da sanção acessória de perda da função pública, à luz do disposto no art. 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal. Com efeito, a exegese sistemática do referido dispositivo revela que a perda do cargo público não se configura como efeito automático da condenação, exigindo, para sua incidência, a presença de requisitos objetivos e subjetivos específicos, dentre os quais se destaca a imposição de pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, quando não houver relação direta entre o crime e o exercício da função.

No caso concreto, além de inexistir demonstração de que a conduta delitiva tenha sido perpetrada com abuso das prerrogativas funcionais ou em razão do cargo exercido, verifica-se que a pena aplicada situa-se aquém do limite legal exigido para a incidência da sanção acessória.

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que a perda da função pública deve ser interpretada restritivamente, exigindo fundamentação concreta e proporcionalidade na sua aplicação, sobretudo quando ausente relação direta entre o ilícito penal e o exercício funcional. (
ex vi
, REsp n. 1.621.899/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 7/12/2020)

Com tais considerações
, revogo o decreto de perdimento do cargo público
imposto em desfavor do ora apelante no édito impugnado, por ausência dos requisitos legais e por incompatibilidade com o atual patamar da pena aplicada.

III –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
rejeito as preliminares

de nulidade
arguidas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAM DE SOUZA LEITE RIBEIRO
nos autos da ação penal n. 1004476-81.2024.8.11.0021, para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, no patamar de 1/4 (um quarto), reajustando-se-lhe a
pena final e definitiva
para
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com a
substituição da pena
privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal,
a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Outrossim, considerando que a novel pena definitiva é inferior a 4 (quatro) anos,
fica
revogada
a determinação de perda da função públic
a, nos termos do art. 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026